Tribunal: TJMT
Processo: 0008697-91.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008697-91.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELEN CAROLINE BRITO BORGES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (VÍTIMA), DAVID LOPES GONCALVES - CPF: 042.010.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO MATEUS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE
SUA
PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DE DOIS
COACUSADOS
, NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO –
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA
E/OU NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
3.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição da apelante pelo crime patrimonial sob o argumento de que não há prova da
sua
participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos
, sobretudo a delação extrajudicial de dois coacusados
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria ou da aplicação, a favor
da recorrente
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Inexistindo pedido expresso de indenização por parte acusação ou da vítima, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, na forma do que dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

3. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elen Caroline Brito Borges
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 0008697-91.2015.8.11.0037, condenando-
a
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do
salário mínimo
vigente à épo
ca dos fatos, assim como à indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A
apelante, nas razões encontradiças no ID 143107214, p. 59/69, postula (i) a sua absolvição, sob a alegação de que as provas produzidas são insuficientes para embasar a sentença condenatória, almejando a aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, (
ii
) o afastamento da condenação à reparação de danos à vítima ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, a redução do seu valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 143107214, requer o desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 147914678, opinou pelo provimento deste
recurso
, a fim de que a apelante seja absolvida da prática delitiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 143107213, p. 6/10, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 01 de outubro de 2015, por volta das 12hs:30min, no Estabelecimento Comercial denominado Casas Bahia, localizado na Avenida Porto Alegre, n° 1180, Centro, nesta cidade de Primavera do Leste - MI, os denunciados
EDIVALDO MATEUS CUNHA
,
JOÃO

FAGUNDES BATISTA DE CAMPOS,

DAVID LOPES GONÇALVES, ELEN CAROLINE BRITO BORGES
,
juntamente com outro indivíduo não identificado
,
comunhão de esforços e conjunto de vontades, subtraíram, para si ou para outrem, com
emprego de arma de fogo
(apreendida),
mediante grave ameaça e violência
,
mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo a liberdade das mesmas
, coisa alheia móvel, consistente em R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais).

Na ocasião, os denunciados
EDIVALDO, JOÃO e DAVID
, na posse de armas de fogo e agindo com extrema violência, adentraram no estabelecimento "Casas Bahia" e anunciaram o assalto, onde subtraíram R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais) do caixa da Loja.

Policiais Militares foram acionados por uma das
vitimas
ao chegarem no local, depararam-se com denunciado
EDIVALDO
, o qual tentou sair da loja, contudo, os policiais realizaram a sua prisão.

Ato contínuo, os Policiais foram informados pelas vítimas que havia dois assaltantes, com vários reféns, no andar superior da loja, momento em que os policiais se deslocaram até o referido local.

Apurou-se que os militares encontraram as vítimas trancadas dentro de um compartimento do depósito da loja, sendo que essas lhe relataram que foram obrigados a entrar no compartimento, pois estavam sob mira das armas de fogo.

Posteriormente, o local foi revistado com o intuito de encontrar os assaltantes, momento em que foi localizado o denunciado
JOÃO
, o qual tentou fugir do local, contudo, os policiais conseguiram efetuar a sua prisão.

Consta ainda, que foi encontrado no local um revólver calibre 38, marca Taurus, com 06 (seis) munições, bem como foi encontrado dentro de uma Camionete, utilizada pelos denunciados, uma espingarda de cano duplo
cetrada
. (Laudo de Exame pericial f1s. 28/32-IP).

Ainda, um dos assaltantes conseguiu fugir do local, sendo que foi realizado diligências pelos policiais civis que encontraram o denunciado
DAVID
em um táxi, o qual se deslocava para a cidade de Santo Antônio do Leste/MT.

Na Delegacia, os denunciados confessaram a prática do delito em tela, momento em que os denunciados
EDIVALDO
e
DAVID
relataram que havia duas pessoas que estavam cooperando
dolosamente com os atos, inclusive dando apoio na realização do roubo, em um gol branco, do lado de fora da loja. Relataram ainda, que se tratava de
ELEN
, posteriormente identificada, contudo, não encontrada pelos policiais, e um tal de "Carlos", não identificado. Diante de tais fatos, os denunciados
JOÃO, EDIVALDO E DAVID
foram presos em flagrante delito e indiciados, juntamente com
ELEN
, pelo crime de roubo majorado. [...]

Destaques no original

A existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada
nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 143107213, p. 44/45); termo de exibição e apreensão (ID 143107213, p. 17);

e auto
de apreensão (ID 143107213, p. 35)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Não obstante
a apelante negue a prática do ilícito narrado na denúncia, aduzindo que não foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas suficientes de autoria, é imperativo reconhecer que
as
suas alegações ficaram isoladas nestes autos, não havendo, pois, como se falar em absolvição por fragilidade probatória, com também aplicação, em seu favor, do princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, o Ministério Público sustenta que a participação da apelante no delito narrado na denúncia foi comprovada porque
“os funcionários da loja reconheceram a recorrente ELEN CAROLINE BRITO BORGES como sendo coautora do roubo ocorrido, conforme depoimentos prestados em fase inquisitorial e em juízo, a mesma fugiu do local não sendo possível a sua prisão”.

A propósito, eis os trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Caroline Vieira Schmitt, Elaine Cristina Hurtado e Geovane Coelho de Aguiar, funcionários da
empresa vitimada
, perante a autoridade judicial:

Promotor: [...] O que aconteceu?

Vitima
: No dia primeiro entre o meio dia e meio dia e dez, entrou pela porta da lateral
o Davi e os outros dois entrou pela frente
,
eles entraram separados
como se eles não se conhecessem... e como eu sou vendedora de celulares eu abordei o Davi porque ele veio na linha de celulares [...] e
os outros dois
eles foram olhar refrigeradores e ai passou uns minutinhos os dois também vieram na
linha de celulares e também ficaram olhado celulares [...] ai ele saiu da loja foi nas outras concorrentes ai passou uns cinco minutos
ele retornou na loja com os outros dois
[...] ele colocou a mão debaixo da camisa como se ele estivesse armado e a primeira coisa que eles falaram que era pra gente colocar a mão pra cima que não era pra gente acionar o botão do pânico [...] nisso
o Davi saiu da loja e
foi na camionete que estava na lateral ligada

e ele entrou para dentro da loja com uma arma [...]
os policiais começaram a fazer a varredura dentro da loja, pegaram dois dentro da loja e o David que fugiu, mas foi pego depois...

Promotor: O Edivaldo e a Elen, você sabe o que aconteceu?

Vitima
: O Edivaldo ele foi pego lá
em baixo
, ele que estava recolhendo os celulares da vitrine

Promotor: Então lá dentro estavam o Edivaldo, o João e o Davi?
Vitima
: Edivaldo o João e o Davi, o João ele subia e descia o tempo todo, ele que estava com a arma em mãos [...]

Promotor: E a Elen?

Vítima: Por nome eu não conheço

Promotor: Tinha alguma mulher no meio?

Vítima: Na hora que eu estava atendendo o Davi, um dos vendedores disse que viu uma mulher, só que eu não vi... eu porque eu estava de costas, então eu não vi...
[...].
(Caroline Vieira Schmitt, funcionária do estabelecimento comercial, trecho
s
de seu depoimento judicial visto no ID 143107211).
Destacamos

Promotor: [...] O que a sr. sabe sobre esses fatos?

Testemunha: Então eu estava lá presente no dia [...]

Promotor: Tá, e eles foram presos, fugiram, o que aconteceu?

Testemunha: Eles trancaram a gente, aí não sei, parece que foi a polícia que chegou na hora eles ficaram, um fico lá em cima, não sei se era um ou dois, que eu estou lembrada,
se eu não me engano foi só um que fico lá em cima e o outro parece que fugiu na hora
, não sei como aconteceu depois [...].
(Elaine Cristina Hurtado, trecho
s
de seu depoimento judicial visto no ID 143107211).
Destacamos

Promotor: [...] O que aconteceu nesse momento, como foi? Como que começou?

Testemunha: A gente ‘
tava
na loja, horário de almoço de alguns vendedores e ‘
tava
lá sentado esperando chegar algum cliente,
entrou primeiro um rapaz gordinho meio forte, queria fazer um orçamento de telefone celular
[...]

entrou ele, um outro rapaz e uma moça
e estava esperando não sei quem chega e
ai
depois que esse rapaz chegou

[...] ficou
dois embaixo e um subiu com a gente em cima [...]

Promotor: A polícia chegou e pegou eles lá dentro ainda então?

Testemunha: Pegou um lá em cima comigo, o outro já ‘
tava
embaixo e um fugiu [...]

Promotor: E essa moça?

Testemunha: Não conheço, não conheci, não cheguei a ver...
entrou uma moça com eles primeiro, depois a moça saiu... durante o assalto ela não estava não
...
mas eu sei que entrou uma moça junto... não sei dizer se participava junto com eles

[...].
(Geovane Coelho de Aguiar, trecho
s
de seu depoimento judicial visto no ID 143107211).
Destacamos

Dos depoimentos reproduzidos acima, vê-se que Caroline menciona que um dos vendedores do estabelecimento comercial comentou sobre a presença de uma mulher; Elaine somente se lembrou de assaltantes do sexo masculino; e Geovane expôs que
uma moça
entrou na loja com os demais agentes no início da ação criminosa, mas que, durante o assalto,
ess
a
moça
não estava no local.

É cediço que

nos
delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Além do mais, deve ser ressaltado que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento d
os funcionários do estabelecimento comercial lesado
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s em atribuir falsamente o delito de roubo
à
apelante, razão pela qual as afirmações daquel
e
s não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por est
a
.

A propósito, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA
CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por
sua vez
, o policial militar Cleomar de Oliveira Ribas,
durante sua inquirição
em juízo, afirmou que
quando
a autoridade policial
chegou
ao
estabelecimento
comercial os assaltantes ainda estavam
em seu interior
. No local, os agentes públic
os
se depararam com um dos
acu
s
ados
, que foi imediatamente detido,
tendo
posteriormente
sido
comunicado pelos funcionários
da empresa
que havia mais dois suspeitos no piso superior da loja.

A referida testemunha
elucidou que, num primeiro momento, ninguém foi encontrado no andar superior. Os policiais foram então informados que havia funcionários sendo feitos reféns em um compartimento dentro do qual foi localizado apenas um assaltante. Cleomar relembrou, ainda, de outras circunstâncias da ação delitiva do grupo, conforme se infere destes trechos do seu depoimento:

[...] Recebemos informação de que estava ocorrendo um roubo e que os indivíduos estaria ainda no interior da loja, chegamos no local e
deparamos ai com
o elemento que estava saindo da loja no momento em que
nos
chegamos, foi feita a prisão deste
, e os funcionários nos informara que
havia mais dois no piso superior da loja
, nos subimos para o piso superior, no primeiro momento não conseguimos visualizar ninguém, mas o pessoal nos informo que os funcionários estariam feitos refém em um compartimento da loja, conseguimos contato com o pessoal que estava realmente preso em um compartimento
la
da loja trancados, e esses nos informaram que
os
dois ainda estaria
la
dentro
, devido ter muitos compartimentos começamos fazer uma vistoria no local,
conseguimos localizar apenas um que estava escondido

atrás de um monte de caixa
la
no compartimento da loja (...) alguém que
tava
monitorando o local, que foi o pessoal que fez a
denuncia
conseguiu visualizar aonde que o cidadão que fugiu do local escondeu a arma ai foi localizada a arma também, no interior da loja no primeiro piso e
foi percebido ai que dois, ou melhor
um terceiro
havia foragido do local e ficamos sabendo que a
policia
civil fez a prisão deles já na cidade de Santo Antônio do leste
[...].
(Cleomar de Oliveira Ribas, policial militar, trecho
s
de seu depoimento judicial transcrito nas contrarrazões vistas no ID 143107214, p. 73/82).
Destacamos

Questionado sobre a dinâmica do crime, Cleomar
disse
que nas dependências d
o estabelecimento comercial
os policiais conseguiram capturar apenas dois dos assaltantes, pois o terceiro conseguiu
fugir
;

esclarecendo, outrossim, que
a
prisão
de
ste
foi
realizada posteriormente pela Polícia Civil no Município de Santo Antônio do Leste.

No mesmo sentido
t
ê
m-se
as declarações
que o
policial militar Célio Silveira de Moura
prestou na segunda fase da persecução penal
,
das quais se destacam estes trechos:

[...] foi radiado essa ocorrência que estava em andamento nas casas Bahia, estava a minha guarnição e a guarnição das motos, ai de imediato nos deslocamos para o local, o pessoal das motos foi pelo Porto Alegre e
nos
chegamos pela rua lateral [...] pessoal das motos adentro na loja e
nos
abordamos a camionete que estava do lado, só que não tinha ninguém na camionete
a camionete estava funcionando ainda, e momento este que nos também com cautela
adentramos nas casas Bahia e nesse momento foi feita a detenção de
dois suspeitos
, [...] e ao vistoriar a camionete que
tava
funcionando com placa de barra do bugre, encontrei uma arma no interior dela e logo
apos
ser feita a prisão desses elementos e ser conduzido para a viatura foi encontrada também uma outra arma no interior da loja que foi usada no roubo [...]
posteriormente foi feita diligência por parte da polícia civil em direção ao município de Santo Antônio do Leste e
foi feita a apreensão de mais duas pessoas, uma mulher e um homem, só que eu não participei

Promotor: O sr. conversou com esses presos?

Testemunha: Com o preso que foi preso nas casas Bahia?

Promotor: É, o sr. levo na viatura do sr. né

Testemunha: Sim, sr. conversei com ele sim

Promotor: Perguntou sobre o assalto, quem participou

Testemunha:
Perguntei
mas
ele só falou que era ele e mais um outro
, mas não deu detalhe, falou que a camionete, que ele não sabia da camionete [...]
ele só falou que
participou
mas não deu detalhe da situação
[...].
(Célio Silveira de Moura, vítima, trecho
s
de seu depoimento judicial transcrito nas contrarrazões vistas no ID 143107214, p. 73/82).
Destacamos

Depreende-se,
pois,
que
as
declarações
por último
reproduzidas
estão em sintonia com o
s
relato
s
fornecido
s
por Cleomar e Célio na fase indiciária (ID 143107213, p. 15/19),
quando
foi assentado
pelos dois
que
“[...] ainda foi verificado através de imagens de câmeras de segurança, que havia um
terceiro
comparsa que conseguiu fugir do local”
.
Destacamos

Nesse contexto, observa-se que os dois policiais militares afirmaram que o terceiro assaltante do sexo masculino

deixou o local e foi capturado logo depois.
E
mbora Cleomar não tenha citado a participação de uma mulher na prática delitiva
em
apuração,
Célio
, por seu turno,
aduziu que no momento em que o terceiro agente criminoso foi preso em flagrante, foi presa também uma mulher.

Corroborando a versão trazida pelos policiais militares acima
nominados
, o policial civil Douglas Lima Abreu narrou,
nas duas fases da persecução penal,
que a Polícia
Judiciária
Civil recebeu informação no sentido de que David, o terceiro assaltante envolvido no roubo em comento, havia empreendido fuga em um táxi de placa identificadora NJI-9365,
cujo veículo
se encontrava em deslocamento em direção ao Município de Santo Antônio do Leste
.
À vista disso, após as diligências necessárias
,
a guarnição policial localizou David em trânsito no referido táxi, conforme se vê
desta parte do
depoimento prestado
pelo citado agente público:

[...] Promotor: O sr. participou dessa diligência?

Testemunha:
Eu participei da prisão somente do
David

Promotor: Como que foi?

Testemunha: Naquele dia nos fomos almoçar e na volta da delegacia a policial estava desesperada, tem um roubo nas casas Bahia [...] o delegado já veio, ‘tem informe novo que um saiu em um táxi branco pra Paranatinga’ [...] ai fomos atrás [...] de longe nos vimos o carro branco,
nos
fomos paramos do lado, ele, nos perguntamos pra ele cadê o dinheiro, porque nós tínhamos a informação de que ele tinha levado seiscentos, setecentos em dinheiro, ele falou ‘tá no meu calçado’, ai ele tirou o calçado, nós pegamos o dinheiro [...] falei assim, ó: você ‘
tava
indo para onde?
ele falou que ia para uma Fazenda... Três Irmãs, Três Meninas, alguma coisa assim [...]
então vamos [...] colocamos polícia dentro do táxi e foi a viatura mais atrás [...] a hora que eles entraram na fazenda, a gente [...] viu a casa que eles pararam [....]
não tinha mais ninguém,
só tinha a mãe da Elen
[...] falou ‘Não, a Elen já veio agora, há pouco tempo atrás, pegou tudo que era dela e foi embora’ [...] coisa de meia hora, uma hora que ela já foi embora [...]
a mãe dela falou que tinha um senhor [...] deu a entender que esse senhor era o cabeça, que ele tinha juntado as peças todas ali, mas que eles não se conheciam direito [...]
falou que não sabia de nada
, que a filha dela já tinha passagem, mas que ela não imaginava isso [...].
(Douglas Lima Abreu, testemunha, trecho
s
de seu depoimento judicial visto no ID 143107211, p. 1).
Destacamos

É imperativo destacar que o policial civil
por último referido
confirmou, em juízo, a versão apresentada
por ele
na fase inquisitiva
segundo a qual
David foi preso em um táxi no momento em que empreendia fuga em direção a Fazenda Três Meninas,
de
propriedade de
Chistian
Brito Ribeiro, que se identificou perante a autoridade policial como mãe
da apelante.

Além disso,
a
palavra
do integrante da Polícia Judiciária Civil vem
amparada pelo relato do policial militar Célio Silveira, pois, conforme reproduzido linhas volvidas, este consignou, em juízo, que “
[...]

posteriormente foi feita diligência por parte da polícia civil em direção ao município de Santo Antônio do Leste e foi feita a apreensão de mais duas pessoas,
uma mulher
e um homem, só que eu não participei”.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos
com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Não fosse
isso
suficiente, quando foi ouvido na fase administrativa, Laerte Cardoso da Silva, taxista que transportava David,
assim se manifestou:

[...] às 13h26min foi acionado para pegar um passageiro no HOTEL IGUAÇU, nesta urbe; QUE foi a recepção do referido Hotel quem solicitou a viagem;
QUE chegando no Hotel, o passageiro era
DAVID LOPES GONÇALVES, o qual
solicitou ao taxista que o levasse para a Fazenda Três Meninas
[...] que o suspeito estava um pouco nervoso e apreensivo na viagem [...] e em determinado momento foi interceptado por uma viatura da Polícia Civil [...].
(Laerte Cardoso da Silva, trecho
s
de seu depoimento extrajudicial visto no ID 143107213, p. 36.
Destacamos

Releva ponderar, por importante, que estranhamente não
foi apresentada
pela defesa técnica de David nenhuma

justificativa para o fato de que, logo após o cometimento do crime,
ele
foi localizado quando estava se dirigindo à Fazenda Três Meninas, propriedade rural que, segundo levantamento realizado pelo policial civil Douglas Lima, pertencia à mãe da apelante.

Nesse
cenário
, é forçoso concluir que a
apelante
não logrou êxito em desconstituir a prova contida nestes autos, porquanto, pelo que se expôs alhures, a
sua
versão exculpatória se revela, além de desacompanhada de qualquer indício de prova, incongruente e inverossímil.

Por consequência, a negativa de autoria sustentada pela apelante quanto à prática do crime de roubo circunstanciado
em alusão
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam a sua condenação, não sendo demais reiterar que
esta
encontra amparo, sobretudo, nos depoimentos das vítimas presenciais, aliados à delação extrajudicial dos corréus e aos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública
na segunda fase da persecução penal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobreleva
registrar
,
também
,
que na fase inquisitiva o envolvimento da apelante no roubo sob
exame
foi descortinado por meio da delação de dois dos três acusados
(David e Edivaldo), sem
que estes buscass
em se isentar de culpa, pois
os três confessaram
o cometimento do crime, conforme se vê de excertos dos depoimentos prestados por David e Edivaldo perante a autoridade policial nos seguintes termos:

[...] que confessa que na data de hoje 01 de OUTUBRO DE 2015, por volta das 12:30min foram o interrogando, JOÃO, EDIVALDO,
ELEN
E CARLOS fazer o assalto nas CASAS BAHIA [...]
QUE
ELEN
quem o convidou para fazer este assalto; QUE não sabe onde
ELEN
está
no momento;
QUE ELEN quem fez o reconhecimento da loja e a indicou para o assalto; QUE chegaram em dois carros no local, sendo uma camionete S10, a qual estava DAVID, JOÃO E EDIVALDO, e
o Gol branco G4 estava a ELEN e o Carlos
[...] que emprestou a S10 de um homem amigo da ELEN [...] que o GOL é do Carlos e da ELEN [...] que chegaram na idade e
foram para a Fazenda três meninas, de propriedade de conhecido da Elen
[...].
(David Lopes Gonçalves, trecho
s
de seu depoimento extrajudicial visto no ID 143107213, p. 39/40
)

Destacamos

[...] QUE o interrogado confessa [...]
por volta das 12h30min foram ele e seus comparsas JOÃO, DAVID,
ELEN
E O CARLOS (pai da ELEN) roubaram a loja CASAS BAHIA
[...] QUE para chegar ao local utilizaram um GOL G4 cor branca [...]
e um veículo caminhonete S10 [...] QUE o gol é locado [...]QUE vieram para a cidade de Primavera na terça-feira, e
no mesmo dia foram para uma Fazenda Três Meninas, no município de Santo Antônio do Leste
[...]
.
(David Lopes Gonçalves, trecho
s
de seu depoimento extrajudicial visto no ID 143107213, p. 39/40)
Destacamos

Vale
salientar,
ainda,
que
apesar de apenas David e Edivaldo terem sido inquiridos na etapa judicial e

terem afastado a participação da apelante na prática delitiva, tal circunstância não elide
as demais provas
produzidas
, as quais
se mostraram
suficientes para
confirmar
os elementos de convicção colhidos
na fase indiciária,
guardando com
eles
harmonia e coerência

para
demonstra
r
configuração
d
a figura da coautoria, mediante nítida divisão de tarefas
entre os agentes
.

Sendo assim
,

não obstante seja vedada
no ordenamento jurídico pátrio

a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial (art. 155 do Código de Processo Penal), esse não é o caso dos autos, porque como foi visto alhures, os elementos probatórios colhidos na fase administrativa foram confirmados na fase judicial,
at
ribuindo
a
apelante a coautoria no roubo circunstanciado descrito na exordial acusatória.

A
liás,
em casos análogos, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual,
em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova
, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

(N.U 0000071-33.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

[...] APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, MENOR IMPORTÂNCIA, COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO DO ADOLESCENTE INFRATOR E CONFISSÃO – ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PREMISSA DO TJMT – PRÉVIO AJUSTE, DIVISÃO DE TAREFAS – AUTORIA – ATRIBUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – PARTICIPAÇÃO DO MENOR – CONFIGURAÇÃO DO DELITO – STJ – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CULPABILIDADE – COMPORTAMENTO DO RÉU – ENTENDIMENTO DO STJ – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – AUTORIZAÇÃO UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENUNCIADO CRIMINAL N. 32 – FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PENA-BASE REDIMENSIONADA – CONCURSO FORMAL ROUBO (DUAS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR – FRAÇÃO 1/5 – PREMISSA DO STJ – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPROVAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A negativa de autoria do delito,
dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la
, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela
delação de corréu na fase extrajudicial
, que narrara, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo
depoimento das próprias vítimas
.
” (TJMT.
Ap
115000/2017)

[...]

(N.U 1000776-07.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 14/06/2022)
.
Destacamos

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar, também, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pe
lo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela apelante.

N
o que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o
reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Por outro vértice, no que tange
a
exclusão da indenização fixada na sentença,
a

pretensão deve ser acolhida, porque ao examinar os termos da denúncia
e das alegações finais do Ministério Público
verifica
-se que não houve formulação de pedido
n
esse sentido, razão pela qual a manutenção dessa parte da condenação configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, apesar de a norma prevista no art. 387, IV do Código Penal, incluída pela Lei n. 11.719/2008 admitir a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática criminosa,
a
doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie
entendem que o
pedido deve advir do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação precisa de provas e valores suficientes para sustentá-los, possibilitando a defesa produzir contraprova, indicando valor diverso ou mesmo demonstrando a inexistência de dano material ou moral a ser reparado.

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre a matéria, não deixa qualquer dúvida ao asseverar:

[...] Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal,
é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido
. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
.
Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano,

é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
enfrentando o tema firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla
a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(
REsp
1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018)". Nesse sentido:
AgRg
no
REsp
1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
24/09/2021.

2. Incabível o acolhimento de reparação de danos porque, além de não ter sido pleiteado pela acusação, não foi submetido a debate nos autos. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do
an

debeatur
(certificação da obrigação) e do quantum
debeatur
(seu montante
liquido
).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.966.006/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022.)Destacamos.

Destarte, considerando-se que o art. 387, IV do Código Penal não dispensa o prévio debate sobre a questão no curso do processo; e reconhecendo que tal procedimento não foi observado nestes autos, é imperiosa a reforma da decisão condenatória para extirpar da condenação o dever de
a
apelante indenizar
a
ofendid
a
,
em
homenage
m

aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, em
parcial consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Elen Caroline Brito Borges
,
para afastar sua condenação de cunho indenizatório, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023